Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728157-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON GUSTAVO PAIM AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETERSON GUSTAVO PAIM, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por dano moral, proposta contra S.A. CORREIO BRAZILIENSE, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento com vistas à exclusão de postagem/notícia no sítio eletrônico da agravada que veicula informações no sentido de imputar ao agravante suposto crime de violação de direito autoral (“plágio”). A matéria está publicada na internet por meio do sítio eletrônico https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/02/5071145-diretor-brasiliense-peterson-paim-e-processado-por-plagio.html, e hospedada na conta BR STAR no provedor de aplicações “Youtube” (URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=YquPRgJ-7o0). O recurso foi conhecido e o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 49111072). O agravado se habilitou nos autos e informa o cumprimento da liminar no que se refere à publicação da matéria no seu sítio eletrônico. Quanto à notícia reproduzida no canal “BR STAR” do aplicativo Youtube, alega que não é proprietária, de modo que está impossibilitada de cumprir a determinação judicial neste ponto. Intime-se o agravante para manifestação quanto à justificativa do agravado acerca do cumprimento parcial da decisão liminar. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator